Tribunal: STF
Processo: ARE 1111321
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 99, fl. 2):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÄO DE PATERNIDADE. SENTENÇA QUE, ALICERÇADA NOS RESULTADOS DO EXAME DE “DNA” E DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A PATERNIDADE BIOLÓGICA, COM EXCLUSÄO DA PATERNIDADE REGISTRAL.



    RECURSO INTERPOSTO PELO GENITOR, RECONHECENDO A PATERNIDADE BIOLÓGICA, MAS OBTEMPERANDO QUE SEUS EFEITOS DEVEM SE LIMITAR AO “CONHECIMENTO DA ASCENDÊNCIA GENÉTICA”, SEM A PRODUÇÃO DE QUAISQUER EFEITOS NA RELAÇÃO JURÍDICA DE PARENTESCO E DE SUCESSÃO, MANTIDA A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.



    APELO INSUBSISTENTE. RECONHECIMENTO DO ESTADO DE FILIAÇÄO BIOLÓGICA QUE, ALÉM DE NÃO SER INCOMPATÌVEL COM A PATERNIDADE SOCIOAFETIVA, FAZ RECONHECER AO FILHO O DIREITO A BENEFICIAR-SE DE TODOS OS EFEITOS DECORRENTES DESSE ESTADO E DO REGIME JURÍDICO DE PARENTESCO NOS TERMOS DO QUE PREVÊ O ARTIGO 1.591 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO DE PARENTESCO QUE, POR ÓBVIO, PRODUZ EFEITOS TAMBÉM NO CAMPO DO DIREITO SUCESSÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INSCULPIDO NO ARTIGO 227, PARÁGRAFO 6º, DA CRFB/1988.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, COM A MAJORAÇÄO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 101), foram rejeitados (Doc. 110).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 119), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, HNEINE ELIAS KARDOUSS aponta violação ao art. 227, caput, e §6º, da CF/1988, e aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.



    Alega que o recorrido “beneficiou-se da aposentadoria de seu pai socioafetivo/registral por 45 anos para pleitear o reconhecimento da filiação biológica com o Recorrido apenas no momento que lhe foi patrimonialmente conveniente, em um comportamento contraditório violador do princípio da boa-fé objetiva, enquanto consectário do princípio constitucional da segurança jurídica, que impede o reconhecimento da filiação, consoante precedente do E. STJ acerca do tema” (Doc. 119, fl. 6).



    Nessa linha, afirma que embora “não se conteste que o reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado sem qualquer restrição, isso precisa ser entendido e aplicado ao direito moral de conhecimento da ascendência genética, mas não a direitos patrimoniais daí decorrentes” (Doc. 119, fl. 12).



    Sustenta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não sanou as omissões apontadas nos Embargos de Declaração.



    Requer, ao final, provimento do acórdão recorrido para limitar os “efeitos do reconhecimento de paternidade biológica do Recorrente para com o Recorrido, para que conste como seu pai no registro civil de nascimento e demais documentos, mas sem reconhecimento de direitos civis em geral e direitos sucessórios em particular ao Recorrido” (Doc. 119, fl. 36). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 147), negou-se seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339/STF. Em relação à violação ao art. 227, caput, § 6º, da CF/1988, o apelo foi inadmitido ao fundamento de que “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração ao dispositivo arrolado, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão” (Doc. 147, fl. 2).



    No Agravo (Doc. 152), o recorrente refuta todos os fundamentos da decisão agravada.



    Quanto à parte da decisão que negou seguimento ao RE aplicando o Tema 339, o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 153), o qual foi desprovido (Doc. 154).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo local manteve a sentença de improcedência do pedido aos seguintes argumentos (Doc. 99, fl. 5):



    “A constatação da paternidade biológica, mediante prova pericial técnica e idônea, instaura uma relação jurídica de parentesco que, assim, produz seus ordinários efeitos, entre esses aqueles próprios do estado de filiação e os sucessórios.



    (...)



    Com efeito, o artigo 227, parágrafo 6º, da Constituição da República de 1988 de maneira enfática estatui que “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”, de maneira que, reconhecida neste caso a paternidade biológica, seja como resultado da conclusiva perícia, seja nomeadamente pelo fato de o réu a ter reconhecido, daí decorre a relação de paternidade, com a produção de todos os efeitos jurídicos previstos em Lei, seja no campo da relação de parentesco, como prevê o artigo 1.591 do Código Civil, seja no campo do direito de sucessões.



    Desse modo, porque em consonância com essa matriz constitucional do parentesco, acertada a r. sentença, inclusive no que diz respeito à anulação do registro da paternidade socioafetiva, pelas justas razões que o juízo de origem erigiu (cf. folhas 1.027 e 1.028). Por meu voto, nega-se provimento a este recurso de apelação para, assim, manter em seu integral conteúdo a r. sentença.”



    Tal entendimento encontra-se alinhado com a diretriz desta CORTE, formada no julgamento do Tema 622 da repercussão geral (RE 898.060, Min. LUIZ FUX, Dj de 24/8/2017), cuja tese de julgamento assim dispõe: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente